Tribunal: TJES
Processo: 5001952-32.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Judicial
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001952-32.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARGARIDA PEDRINI SFALSIN e outros
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO JUACY REZENDE
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - MARCELO MENEZES LOUREIRO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS

O SR. ADVOGADO ANDRÉ FELIPE SAIDE MARTINS:-

Boa tarde a todos.

Doutor Samuel, tem tempo que não o vejo. Vossa Excelência sabe da minha admiração por Vossa Excelência, pela contribuição ao Poder Judiciário capixaba como por sua inteligência na parte acadêmica. Sou realmente um fã da sua pessoa.

Parabenizo os demais Desembargadores, os serventuários na pessoa da Marcela, querida, e o eminente Relator Júlio.

Este processo é um exemplo de tudo que não deveria ocorrer na Justiça. Semana passada vi uma advogada sustentar dizendo que a gente está acostumado com litigância de má-fé. Mas este caso é um caso atípico.

Para Vossas Excelências terem uma ideia, o processo já tem 14 ou 16 anos de tramitação. Ele ficou parado durante quatro anos porque a parte contrária insistia na prova testemunhal que no dia audiência, quatro anos depois, ela falou que não tinha interesse em nenhuma prova.

Já estou cansado. Sei que não há a menor possibilidade de aplicação do Artigo 80 e 81 do CPC. Por exemplo, farei este ano 25 anos de formado e nunca vi uma condenação por litigância de má-fé. Outra prova de litigância de má-fé é que nas contrarrazões do agravo dele, ele diz que meu agravo era intempestivo porque os prazos dos processos eletrônicos foram retomados em julho.

Acontece que o processo é físico. O processo é da 5ª Vara Cível de Vila Velha. e não me falha a memória, ainda não tem processo eletrônico em Vila Velha, Portanto, como os prazos processuais físicos foram suspenso até outubro, eu entrei com o agravo em agosto, me antecipei em intimação, acredito eu que o agravo seja (ininteligível).

A segunda flagrante litigância de má-fé nas contrarrazões é que ele afirma que eu não apresentei cópia do agravo nos três dias seguintes da interposição do juízo de origem. Eu juntei ao Desembargador a certidão do cartório dizendo que eu entreguei dentro do prazo, ou seja, mais uma mentira contada pela parte contrária. São essas as situações de litigância de má-fé fora outras inúmeras no decorrer da tramitação.

O processo trata de uma ação de restituição de valores. Minha cliente, o marido dela, hoje falecido, não aguentou esperar a tramitação do processo e, infelizmente faleceu. Ele fez um contrato de promessa e compra e venda com uma construtora chamada Comec em 1997. Nós estamos em 2021.

Em 1997, foi estipulado prazo de dois anos para entrega da obra. Em 1999, (ininteligível) foi entregue, nem a fundação tinha sido feita. A Construtora Comec faliu e os condôminos resolveram criar um condomínio fechado; chama-se de construção a preço de custo. Estão todos aderiram a essa, pelo menos a grande maioria. E quem havia pago a Comec entrou com uma carta de crédito (ininteligível) e continuou pagando, depositando mensalmente que é assim que funciona a obra do condomínio fechado.

Quando chegou em 2003, quatro anos depois da promessa da primeira entrega, a minha cliente procurou o condomínio e disse: olha, meu marido fez contrato em 97. Estamos em 2004. Preciso de uma solução, não vou continuar pagando por uma coisa que eu vejo que não sai do primeiro andar.

Em 2005, depois de várias promessas ela desistiu do negócio. Ela propôs em 2006 uma ação de restituição de valores. Esta ação foi julgada procedente em primeira instância e foi mantida a sentença por esta Câmara. O Relator da ocasião foi o Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira.

A parte contrária interpôs recurso especial que foi inadmitido pela vice-presidência e agora está em fase de agravo em recurso especial. Como eu, como credor, advogado, não sou obrigado a aguardar o trâmite do recurso especial, até por que não tem efeito suspensivo, eu propus o cumprimento provisório da sentença em que pedi que fosse intimada a parte contrária na pessoa do advogado para que pagasse em 15 dias o valor do débito.

Obviamente que não foi pago, eu sabia que ia pagar, e aí foi estipulada a multa de dez por cento. Nesse meio tempo, eu requeri que fosse feita a penhora de todo o empreendimento, o que o artigo 843 do CPC me permite, obviamente respeitada a representação fracionada de cada parte dos moradores.

O juiz, que na minha opinião, um excelente magistrado, o Lyrio Regis Lyrio, proferiu um despacho dizendo:

(ininteligível) o pedido, porque não esgotadas as possibilidades satisfação do crédito quando ao condomínio para autorizar o redirecionamento da execução (ininteligível).

A primeira vista eu concordei, porque ainda não havia sido esgotada a possibilidade de penhora. Lembrando que não só depositou o valor como também não indicou a penhora em nenhum bem. Mas tudo bem. Seguindo o despacho do doutor Lyrio, eu requeri então que fosse pedido ofício (ininteligível).

Eu já sabia disso, mas voltaram negativos, ou seja, todas as possibilidades de um único bem desse condomínio foram frustradas. E para minha surpresa, a juíza substituta do doutor Lyrio, num momento de extrema infelicidade, proferi um despacho dizendo o seguinte: recebi o ofício negativo do Infojud ou Renajud mas mantenho a decisão do doutor Lyrio que tinha condicionado o deferimento da penhora do empreendimento ao esgotamento da tentativa de penhora, ou seja, ela sabendo que naquele momento voltando negativo o Infojud e Renajud sabendo que o BacenJud também tinha sido negativo, ela manteve a decisão. Não só isso. Como eu pedi a reconsideração do despacho, ela me ameaçou ainda por cima dizendo que se eu prosseguisse nessa tentativa ela ia me condenar por litigância de má-fé.

Eu? Em nenhum momento (ininteligível) por litigância de má-fé, nem durante todo o processo, nem nas contrarrazões e recurso de apelação e eu sou ameaçado de sofrer com a condenação de litigância de má-fé.

O contexto geral é o seguinte: temos uma dívida de um condomínio. Sabemos todos que (ininteligível) condomínio é constituído e é uma espécie de condomínio entre vivos. Sendo uma espécie de condomínio, as obrigações do condomínio (ininteligível) o que significa dizer que todos os condôminos são responsáveis, respeitados a fração ideal de cada um.

O 843 CPC, antigamente, antes do CPC de 1973, era admitida a penhora da fração ideal apenas e tão-somente. Com a nova disciplina do artigo 843, hoje em dia se permite a venda do empreendimento e cada morador vai procurar a sua parte no produto da alienação. Isso está escrito expressamente no artigo 843.

Citei inúmeras jurisprudências, várias decisões do Tribunal do Rio e de São Paulo onde também atuo no mesmo sentindo dizendo que na construção por administração (ininteligível) todos os condôminos são responsáveis. A questão neste momento agora não é se cabe ou não a penhora do empreendimento. Isso é ponto pacífico na jurisprudência.

A questão é: feito o BacenJud, Infojud, o Renajud e a parte contrária não ter apontado nenhum único bem na penhora e nem feito depósito como era de sua responsabilidade e obrigação, se cabe ou não a penhora do empreendimento.

Toda a ordem preferencial de penhora foi respeitada. Primeiro, solicitamos a penhora de dinheiro, não foi apresentado nenhum valor e o Bacenjud voltou negativo e depois partimos para imóvel ou qualquer outro bem que constasse. Se tivesse teria vindo o retorno positivo pelo menos o Infojud. Mas nem o Infojud nem o Renanjud, mais uma vez, desculpe eu ser repetitivo, mas isso é um ponto importantíssimo, porque não há nenhum bem e nem... Veja! Estamos falando de um condomínio fechado.

Só pela lógica do absurdo poderia se imaginar que o condomínio tivesse um semovente, por exemplo, ou tivesse uma lancha estacionada do Iate Clube. Não tem. Não tem sequer um carro. É um condomínio que o prédio, inclusive, sequer foi entregue.

Estamos em 2021. Passei lá semana passada e tem a fachada do prédio sendo terminada. Nas contrarrazões, a parte contrária pede que seja então, na pior das hipóteses, que seja penhorada a unidade dela. A unidade dela não paga nem a metade de dívida. A dívida hoje está estratosférica. Essa senhora, depois de 16 anos do processo, mais de vinte e dois anos depois da compra do imóvel, ela está morando de favor num apartamento de dois quartos no interior de Vila Velha.

É justo isso? Advogar num processo por 16 anos e a pessoa chega para você e diz:
tudo bem, doutor, eu venci o processo. Mas por que eu não recebo?
E a juíza chega depois de todos os ofícios, depois de todas as possibilidades de penhora voltaram negativas, ela ainda indefere o pedido sendo que a jurisprudência é pacifica. Juntei inúmeras decisões nas minhas razões de agravo; indefere e ainda me ameaça. Se eu insistisse no pedido que ela iria me condenar por litigância de má-fé.

Em resumo, para concluir. O que estamos pedindo é que seja feita a justiça, porque o processo ainda mais depois do CPC de 2015, o processo (ininteligível) julgamento de mérito e da satisfação do credor, da entrega do bem, da vida, aquele cujo direito subjetivo foi violado. Mas a gente não pode mais perder tempo com petições e despachos esperando aparecer um bem que nunca vai aparecer. Ou se determina a penhora no empreendimento para que os moradores paguem os que eles devem a essa pessoa ou então o processo vai caminhar para o nada. Será uma perda de tempo não só das partes minha e de Vossas Excelências, principalmente.

O que peço mais uma vez insistindo é que seja dado provimento o recurso para que seja determinado penhora com um único bem que existe que é o próprio empreendimento, respeitada a representação fracionária para cada parte que cabe ao morador.

Muito obrigado pela oportunidade.

*

O SR. ADVOGADO MARCELO
MARIANELLI LOSS:-

Excelências, antes de eu adentrar no rechaço das teses aí colocados pelo advogado ex adverso, tenho uma questão de ordem para levantar. Tive às portas do gabinete Doutor Júlio, mas ele estava com outro advogado e o tempo passou e não consegui aguardar para conversar com ele.

Veja bem! Quando este processo iniciou a execução de sentença, impugnamos o valor apresentado pelo exequente considerando o fato de que ele praticou, a nosso ver, e também pelo que averiguou uma perícia particular que fizemos, ele praticou juros sobre juros e ao invés de ele pegar a cada parcela e trazer na data de hoje
de persi
, uma por uma, ele pegou o montante que já tinha sido incidido juros, quando propôs ação. Depois ele incidiu juros sobre juros de novo, enfim, dele foi capitalizando os juros.

Impugnamos isso e também pugnamos o fato de que quando da sentença, a sentença consignou "juros legais". Pois bem. Considerando que a relação jurídica que serve como pano de fundo e deu origem a esse título judicial é uma relação de condomínio fechado que tem lei específica, a Lei 4591/64, essa regra dita que os juros legais no caso desse tipo de relação jurídica é meio por cento ao mês. Entretanto, o exequente quando confeccionou os cálculos, ele colocou como juros legais 1% e, além disso, praticou, ao nosso entender, juros sobre juros.

Pois bem. Numa das decisões do Magistrado de Piso, ele ignorou nosso pedido de realização de perícia contábil e simplesmente homologou os cálculos apresentados pelo exequente. Tal decisão - e aí eu adentro na minha questão de mérito - foi alvo de um agravo de instrumento que, inclusive, está distribuído para mesma Relatoria do Doutor Dair. Mas, em razão das férias de Doutor Dair, é Doutor Júlio que o está substituindo.

Esse agravo foi tombado sob o nº 5145870. 2020. Se eu estou discutindo nesse agravo que sequer eu tenho um
quantum debeatum
homologado, porque eu entendo que o que eles estão cobrando é um pouco mais do que o dobro do que eu devo, e este agravo que se julga hoje está querendo com base em um crédito que entendo que não existe, pedir a penhora do empreendimento, com todas as vênias, entendo que o julgamento de um recurso deveria ser feita em simultâneo ao outro. Esses recurso são interligados.

A questão de ordem que peço é que este julgamento seja feito concomitante ao julgamento do agravo apresentado pelo hoje agravado que realmente discute a forma que foi realizada a fixação do
quantum debeatum
que entendemos que é indevido.

Com relação aos argumentos trazidos pelo nobre advogado, ele esqueceu só de falar que é um condomínio fechado. O condomínio não se finalizou, porque pessoas como a cliente dele, ou melhor, o falecido não pagou as contas condominiais e o condomínio não pôde ir à frente. Isso é uma relação de condomínio fechado, que Vossas Excelências estão aí saturados de saber como é que funcionam as nuances desse tipo de relação.

Peço vênia para que essa Questão de Ordem seja acolhida e sejam ambos os recursos julgados de forma simultânea, porque, acaso provido esse e provido o recurso que nós demos entrada, essas decisões em tese vão até se conflitar.

É o que continha. Muito obrigado.

*

O SR. ADVOGADO ANDRÉ FELIPE SAIDE MARTINS:-

Eminente Presidente, já que foi levantada uma Questão de Ordem, posso me manifestar sobre isso?

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Só sobre a Questão de Ordem, pois no mérito Vossa Excelência já se manifestou.

*

O SR. ADVOGADO ANDRÉ FELIPE SAIDE MARTINS:-

Só sobre a Questão de Ordem.

Primeiro que um recurso não tem nada a ver com o outro, já começa daí. Segundo, que o recurso que ele está dizendo que ele interpôs, segundo o andamento do processo foi tido como intempestivo para ser resolvido pelo Relator.

Em terceiro lugar, essa questão da aplicação de juros, já tocando no mérito, já foi decidido pela Terceira Câmara. Isso está em fase de recurso especial. O juiz de Primeiro Grau disse: essa questão do júri já foi decidida. Não tem como voltar agora. Minha cliente sempre pagou em dia. Ela parou de pagar sete anos depois que o imóvel não saiu.

Para terminar, justamente pelo fato de ser um condomínio é que a obrigação é (ininteligível) todos são responsáveis.

Só isso que eu queria falar. Só isso.

*

O SR. ADVOGADO MARCELO
MARIANELLI LOSS:-

Eminente Presidente, o colega está levantando uma premissa falsa. Se o recuso foi apresentado, se existe tese de intempestividade é com relação ao recurso dele.

*

O SR. ADVOGADO ANDRÉ FELIPE SAIDE MARTINS:-

Não. Olha o andamento do seu.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Agradeço a participação de ambos os advogados.

Concedo a palavra ao eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR DA COSTA OLIVEIRA (RELATOR):-

Eminente Presidente, cumprimento inicialmente os dignos advogados.

Com relação à questão apresentada de ordem, estou aqui desacolhendo já de antemão uma vez que não irá influenciar o julgamento nem destes autos nem do alegado agravo de instrumento existente neste juízo.

Desacolho a Questão de Ordem.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Como vota o eminente Desembargador substituto Marcelo Menezes Loureiro quanto à Questão de Ordem?

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCELO MENEZES LOUREIRO:-

Desacolho a Questão de Ordem.

*

A SR.ª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Eminente Presidente, quero me manifestar, muito rapidamente, que desacolho fundamentadamente o que de fato não me parece que haja necessidade com todo respeito ao douto advogado. Mas aqui apenas o pedido era para que (ininteligível) a penhora sobre o empreendimento. No outro agravo se discute a questão da exata quantificação dos juros, correção e tudo mais. Então, autorizar ou não a penhora aqui não prejudica que o Relator depois decida lá a quantificação.

Também rejeito, porque não há possibilidade de decisão contraditória.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Fica a Questão de Ordem rejeitada.

*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.
Acompanho o Relator, a fim de conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001952-32.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
ESPÓLIO DE HAZENCLEVER SFALSIN
.

AGRAVAD
O
:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JUACY REZENDE
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O
Espólio
d
e Hazenclever Sfalsin

interpôs recurso de agravo de instrumento em face da respeitável decisão
(id. 671552 - Pág. 2)
, proferida pe
lo

meritíssimo Juiz de Direito da Quinta Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, nos autos do cumprimento provisório de sentença registrado sob o n. 0034404-46.2018.8.08.0035 requerido por ele contra o
Condomínio
d
o Edifício Juacy Rezende
,
que indeferiu “o pedido de fls. 205/214, eis que não esgotadas as possibilidades de satisfazer o crédito contra o condomínio executado a autorizar o redirecionamento em face dos condôminos, bem como porque não observada a ordem preferencial prevista no art. 835 do CPC”.

Nas razões do recurso (id. 671537 - Pág. 1-20) alegou o agravante, em síntese, que 1) “a ordem de preferência estabelecida pelo art. 835 jamais foi vilipendiada, tanto que, previamente, foi requerida a penhora on line via BACENJUD (fls. 194-195)”; 2) “já de algum tempo é possível certificar a ausência de bens penhoráveis em nome do Agravado”; 3) “é inadmissível – e nesse momento se mostra importante deixar inequívoca essa noção – que nenhum depósito tenha sido identificado em nome do Condomínio Agravado, seja em conta corrente ou aplicação financeira, sobretudo porque, como a obra ainda não foi concluída, é razoável presumir que os aportes continuam”; 4) “se a decisão de fl. 235 indeferiu o pleito sob o fundamento de que não haviam sido esgotadas as possibilidades de satisfazer o crédito contra o Agravado, e, posteriormente, na decisão de fl. 252, verificou-se não haver bens em nome dele, seja pela frustração das tentativas de localização (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), seja pela inércia do próprio em indicá-los no curso da execução, torna-se evidente e necessária a penhora do empreendimento ‘Juacy Rezende’”; 5) “na ausência de bens em nome do condomínio, o próprio imóvel gerador das despesas constitui garantia ao pagamento da dívida, podendo o proprietário ter o seu bem penhorado na fase de cumprimento de sentença mesmo não figurando no polo passivo demanda”; 6) “embora, a princípio, o condomínio deva responder por suas dívidas, a responsabilidade poderá recair sobre os próprios condôminos”; 7) “é possível o redirecionamento da execução para os condôminos quando frustrada a execução contra o condomínio”; 8) “não há qualquer óbice na realização da penhora/alienação do bem indivisível – leia-se empreendimento ‘Juacy Rezende’ –, respeitada,
modus in rebus
, a fração ideal de cada condômino, conforme determina o art. 843 do CPC”; 9) “a penhora do empreendimento ‘Juacy Rezende’ se faz necessária devido à probabilidade de eternização e, acima de tudo, de frustração do procedimento executório, haja vista não terem sido localizados bens passíveis de penhora em nome do Executado”.

Inicialmente deve ser reconhecida a tempestividade do recurso, pois embora a decisão recorrida tenha sido proferida em 09-03-2020 (id. 671552 – Pág. 2), e ainda indeferido o pedido de reconsideração em 25-05-2020 (id. 671553 – Pág. 15) e, embora o agravante tenha sido intimado em 25-05-2020 (id. 671555 – Pág. 3) e o recurso tenha sido interposto em 06-08-2020, os prazos só foram restabelecidos em 28-09-2020, sendo, portanto, tempestivo o recurso.

Não há ainda falar em inadmissibilidade do recurso por descumprimento da providência prevista no §2º do artigo 1.018 do CPC porque os autos do agravo de instrumento tramitam de forma eletrônica e, a despeito de ter o agravado alegado referido descumprimento, não é o bastante somente alegar, mas também provar referido descumprimento (§3º, art. 1.018, CPC), pois não se faz suficiente o trecho retirado da consulta processual do sítio eletrônico deste egrégio Tribunal de Justiça pelo agravado e trazido em suas contrarrazões.

Ao meu sentir, em que pese ser lícito ao juiz alterar a ordem prevista no caput do artigo 835 do CPC (§1º, art. 835, CPC), não houve violação à ordem preferencial estabelecida no referido artigo. Após ter sido rejeitada pelo douto juízo
a quo
a impugnação ao cumprimento de sentença (id. 671550 – Pág. 12-3) e não ter sido efetuado o pagamento do débito pelo executado ou indicado bens à penhora, o ora agravante requereu a indisponibilidade de ativos financeiros em nome do executado por meio do BacenJud (art. 854, CPC) – id. 671550 – Pág. 14-6, o que foi deferido (id. 671550 – Pág. 19), restando, contudo, referida busca infrutífera. Requereu então a penhora integral do empreendimento “Juacy Rezende”, respeitada a representação fracionada da cota-parte pertencente a cada condômino.

Após o indeferimento do pedido de penhora integral do empreendimento, foram consultados o Renajud e o Infojud, oportunidade em que não foram localizados bens em nome do executado (id. 671553 – Pág. 15-7 e id. 671555 – Pág. 1-2). Assim, diante do não pagamento do débito, da não indicação de bens à penhora, da inexistência de ativos financeiros ou bens móveis e imóveis em nome do agravado (Bacenjud, Renajud e Infojud), é possível ser realizada a penhora do empreendimento “Juacy Rezende”, observada a fração ideal de cada condômino, na forma do artigo 843 do CPC.

Já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que “Tratando-se de construção sob o regime de administração ou preço de custo, o construtor não pode ser considerado parte legítima para figurar no polo passivo de ação cujo escopo seja a restituição de parcelas pagas diretamente ao condomínio e por ele administradas para investimento na construção” e que “os proprietários do terreno e os adquirentes das frações ideais formaram condomínio, ajustando a construção de edifício, sob o regime de preço de custo. Destarte, a relação jurídica estabeleceu-se entre os condôminos e o condomínio. Os primeiros ficavam responsáveis pelos custos da obra e o segundo por sua administração, fiscalização e pelos investimentos dos valores percebidos no empreendimento imobiliário” (REsp 860.064/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27-03-2012, DJe 02-08-2012).

No mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO POR DANOS A TERCEIRO. OBRIGAÇÃO DO CONDÔMINO PELAS DESPESAS CONDOMINIAIS, NA MEDIDA DE SUA COTA-PARTE. FATO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA PROPRIEDADE. DÍVIDA PROPTER REM. PENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. LEI N. 8.009/1990, ART. 3º, IV. 1. Constitui obrigação de todo condômino concorrer para as despesas condominiais, na proporção de sua cota-parte, dada a natureza de comunidade singular do condomínio, centro de interesses comuns, que se sobrepõe ao interesse individual. 2. As despesas condominiais, inclusive as decorrentes de decisões judiciais, são obrigações
propter rem
e, por isso, será responsável pelo seu pagamento, na proporção de sua fração ideal, aquele que detém a qualidade de proprietário da unidade imobiliária ou seja titular de um dos aspectos da propriedade (posse, gozo, fruição), desde que tenha estabelecido relação jurídica direta com o condomínio, ainda que a dívida seja anterior à aquisição do imóvel. 3. Portanto, uma vez ajuizada a execução em face do condomínio, se inexistente patrimônio próprio para satisfação do crédito, podem os condôminos ser chamados a responder pela dívida, na proporção de sua fração ideal. 4. O bem residencial da família é penhorável para atender às despesas comuns de condomínio, que gozam de prevalência sobre interesses individuais de um condômino, nos termos da ressalva inserta na Lei n. 8.009/1990 (art. 3º, IV). 6. Recurso especial não provido. (REsp 1473484/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21-06-2018, DJe 23-08-2018)

Portanto, “Consoante o STJ, é possível o ‘redirecionamento da execução em relação aos condôminos após esgotadas as tentativas de constrição de bens do condomínio, em respeito ao princípio da menor onerosidade para o devedor’ (REsp 1.486.478/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 05/04/2016, DJe 28/04/2016)” (AgInt nos EDcl no AREsp 1331329/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25-02-2019, DJe 13-03-2019).

Ademais, e
m que pese a alegação
comum d
e que
o cumprimento de sentença deve ocorrer de
forma menos gravosa para o devedor,
o Código de Processo Civil dispõe que
a execução realiza-se no interesse do exequente (art.
797,
caput
)
,
de forma que
“A orientação de que a execução deve ser feita pelo modo menos gravoso ao executado, não justifica a aceitação em garantia do juízo de bem com menor liquidez, sendo certo que o processo executivo direciona-se, antes, à satisfação plena do crédito do exequente” (
TJES,
AI 0008082-18.2016.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 24-10-2016; DJES 31-10-2016).

Portanto, no caso de penhora de bem indivisível, a sistemática trazida pelo Código de Processo Civil de 2015 não impede que a constrição recaia sobre a integralidade do bem, devendo ser observado, entretanto, que o equivalente à quota-parte dos coproprietários alheios à execução recairá sobre o produto da alienação do bem, nos termos previstos no artigo 843 do CPC. Ou seja, alcança-se a efetividade do processo executivo e ao mesmo tempo tutela-se o patrimônio dos coproprietários.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso para que, observadas as cautelas de estilo pelo douto juízo
a quo
, seja realizada a penhora sobre a totalidade do empreendimento “Juacy Rezende”, observando-se a cota-parte de cada condômino por se tratar de bem indivisível
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - MARCELO MENEZES LOUREIRO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001952-32.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
ESPÓLIO DE HAZENCLEVER SFALSIN
.

AGRAVAD
O
:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JUACY REZENDE
.

RELATOR: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TEMPESTIVIDADE.

DESCUMPRIMENTO D
A COMUNICAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INOCORRÊNCIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO INACABADO. POSSIBILIDADE
.

1
. -
O recurso é tempestivo
pois embora a decisão recorrida tenha sido proferida em 09-03-2020 cuja intimação ocorreu em 25-05-2020 e o recurso tenha sido interposto em 06-08-2020, os prazos só foram restabelecidos em 28-09-2020, sendo, portanto, tempestivo o recurso.

2. - Não há falar em inadmissibilidade do recurso por descumprimento da providência prevista no §2º do artigo 1.018 do CPC porque os autos do agravo de instrumento tramitam de forma eletrônica e, a despeito de ter o agravado alegado referido descumprimento, não é o bastante somente alegar, mas também provar referido descumprimento (§3º, art. 1.018, CPC), pois não se faz suficiente o trecho retirado da consulta processual do sítio eletrônico deste egrégio Tribunal de Justiça pelo agravado e trazido em suas contrarrazões.

3. - Ainda que seja lícito ao juiz alterar a ordem prevista no caput do artigo 835 do CPC (§1º, art. 835, CPC), não houve violação à ordem preferencial estabelecida no referido artigo, tendo o ora agravante requerido a indisponibilidade de ativos financeiros em nome do executado por meio do BacenJud (art. 854, CPC), restando, contudo, referida busca infrutífera, tendo ainda sido realizadas consultas no Renajud e o Infojud, oportunidade em que não foram localizados bens em nome do executado.

4. - Diante do não pagamento do débito, da não indicação de bens à penhora, da inexistência de ativos financeiros ou bens móveis e imóveis em nome do agravado (Bacenjud, Renajud e Infojud), é possível ser realizada a penhora do empreendimento imobiliário, observada a fração ideal de cada condômino, na forma do artigo 843 do CPC.

5. - Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
colenda
Terceira Câmara Cível do
e
grégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, em, à unanimidade,
d
ar provimento

ao
agravo de instrumento
,

nos termos do voto d
o

Relator.

Vitória-ES., de de .

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.